Tribunal: TJDFT
Processo: 0719017-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0719017-72.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEONARDO OLIVEIRA COSTA, LEDA TERESINHA DA COSTA OLIVEIRA AGRAVADO: CONDOMINIO ESTANCIA QUINTAS DA ALVORADA D E S P A C H O Intime-se a parte agravada para se manifestar especificamente sobre a possibilidade de o lote indicado pelo agravante (“Quadra 2, Conjunto 7, Lote 9”) ser o lote objeto da lide, bem como sobre os novos documentos apresentados pelo agravante nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 6 de agosto de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora